Tribunal: STF
Processo: HC 239663
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Nulidade das provas. Busca pessoal e veicular. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de H.F.V. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 179.855/MG (evento 16).



    O Paciente foi condenado à pena de 09 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), negado-lhe o direito de recorrer em liberdade em razão da manutenção da prisão preventiva (evento 12). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal no Paciente e veicular. Aponta a ilegalidade da abordagem policial ante a falta de justa causa. Alega a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Aduz que "a abordagem prosseguida de revista pessoal, sem fundadas razões e justa causa, afronta princípios fundamentais, assim, não poderia ser mitigada por eventual superveniência de sentença”. Argumenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita, além de não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas com o consequente desentranhamento das provas supostamente ilegais e a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DAS PROVAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. COGNIÇÃO PROFUNDA E EXAURIENTE DA ALEGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Proferida sentença na ação penal, com a análise exauriente da matéria relativa à suposta nulidade arguida pela Defesa, fica prejudicado o habeas corpus, devendo o novo título ser impugnado originalmente perante o Tribunal a quo, pois, segundo a jurisprudência desta Corte, a supressão de instância impede o conhecimento da pretensão defensiva. 



    2. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada na especial gravidade do delito, evidenciada não apenas em razão da existência de anterior condenação pela prática do crime do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, mas notadamente a partir da quantidade de substância entorpecente apreendida, supostamente destinado a distribuição em estabelecimento prisional, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.  3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Em relação à tese defensiva de nulidades processuais, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “Consoante destacado na decisão agravada, foi proferida sentença, em 27/10/2023, na qual o Agravante foi condenado às penas de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa, como incurso no art. 33, caput , da Lei n. 11.343/2006. Na oportunidade, foi apreciada a alegada nulidade decorrente da busca pessoal e veicular. Com a análise exauriente da matéria relativa à suposta nulidade na sentença condenatória, o novo título deverá ser impugnado originalmente perante o Tribunal a quo, pois, segundo a jurisprudência desta Corte, a supressão de instância impede o conhecimento da pretensão defensiva.”



    Nesse contexto, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024. 



    No tocante à alegação de falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores, a Corte Superior ratificou a conclusão das instâncias antecedentes, ao seguinte fundamento:



    “Quanto aos requisitos da custódia cautelar, observo que o Juízo de primeira instância converteu a prisão do Agravante em preventiva com os seguintes fundamentos (fls. 43-45; sem grifos no original): 



    "Analisando os autos, verifico que o laudo preliminar atestou que foram apreendidas 6 porções grandes de maconha, pesando, ao todo, 1,189kg. Registre-se que no laudo foram juntadas fotos mostrando as porções com papeis escritos nas embalagens, como relatou o condutor e testemunha em seu depoimento na delegacia. A Defesa pugnou pela concessão da liberdade provisória com aplicação subsidiária de medidas cautelares, bem como sustentou ilegalidade da abordagem pessoal, pois ausentes fundadas razões. Em relação às fundadas razões para abordagem, o art. 244 do CPP indica que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Os elementos de prova indicam a fundada suspeita para a busca pessoal, caso em que não se vislumbra irregularidade no procedimento. Isso porque o condutor e testemunha ressaltaram que receberam um DDU — cuja cópia foi juntada aos autos - dando conta que um indivíduo em determinada motocicleta deslocaria até uma casa situada na Avenida Imbiruçu, n 2 365, bairro Amazonas, em Betim, local onde pegaria drogas para levar a um lugar no bairro Pingo D'Água também na cidade de Betim. Segundo o condutor e testemunha, lograram êxito na abordagem de uma motocicleta com as mesmas características repassadas no DDU, sendo constatado que o condutor do veículo se tratava do investigado Hebert, que se identificou como policial penal. Inclusive, o autuado afirmou perante a autoridade policial que estava a caminho do CERESP Betim quando foi abordado pela polícia militar, o que corrobora os relatos do condutor e testemunha, bem como demonstra fundadas razões para busca pessoal. Como exposto acima, o CPP indica como legítimo a abordagem pessoal desde que as circunstâncias fáticas indiquem a presença de fundada suspeita par tal, donde se extrai circunstâncias táticas a indicar uma motivação para tal diligência policial. O STJ tem exigido a presença de fundadas razões que autorizem a busca pessoal, e apenas a partir da análise de cada caso concreto é possível verificar se há ou não referida circunstância autorizadora da busca pessoal. No caso em análise, tem-se a presença de DDU indicando tráfico de drogas em uma localidade condizente com o local da abordagem, citando o DDU, ainda, uma motocicleta com as mesmas características da pilotada pelo flagrado. Esse conjunto de elementos dá suporte as fundadas razões. A este respeito pode-se ver julgado do STJ acerca de fundadas razões a partir de denúncia anônima: [...] Sobre a alegação de invasão domiciliar na residência dos pais do autuado, foi mostrado no vídeo juntado pela Defesa o momento em que um policial está conversando com os familiares do autuado, na área de quintal, ou seja, parte externa do imóvel, e questionam se podem adentrar a residência. As pessoas presentes não permitem a entrada para além daquele ponto e o policial sai do imóvel na sequência. Deve-se destacar que não há relato de localização de droga na residência, caso em que ainda que eventualmente reconhecida a irregularidade da atuação policial, no momento do comparecimento na residência, a localização das drogas se deu em momento anterior Pelos elementos destacados acima, restou demonstrada a prova da existência do ato e os indícios suficientes da autoria, com a correção a respeito da captura e lavratura do AU, motivo pelo qual, cumpridos os requisitos da prisão em flagrante fica esta HOMOLOGADA, em relação a tipificação indicada pela Autoridade Policial (art. 33 da Lei 11.343/06). O autuado mencionou ter dois filhos de 6 anos de idade, tendo restado demonstrada a paternidade através das certidões de nascimento juntadas aos autos. Todavia, não restou demonstrado pela Defesa que o investigado é o único responsável pelos filhos, conforme exigido no art. 318 do CPP, para fins de eventual concessão da prisão domiciliar. Compulsando a FAC e CAC do investigado, verifico que o investigado ostenta registro de condenação pela prática do delito previsto no art. 16 parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, sendo extinta a pena em 14/03/2013 pelo seu cumprimento, apta, portanto, ao reconhecimento de maus antecedentes. Como ressaltado pelo Ministério Público, além do registro de condenação apto ao reconhecimento dos maus antecedentes, o que indica reiteração delitiva, os elementos de informação trazem indícios suficientes de que foi apreendida na posse do investigado significativa quantidade de entorpecentes (mais de um quilograma de maconha), com anotações e identificação de celas em cada porção, indicando, em sede de cognição sumária, que poderiam ser distribuídas no interior de unidade prisional, o que aumenta a reprovabilidade da conduta, considerando que o investigado se trata de policial penal. Portanto, a reiteração delitiva e as circunstâncias do fato indicam a necessidade do estabelecimento de medidas cautelares para a tutela da ordem pública, bem como a insuficiência para tal de medidas cautelares não prisionais, motivo pelo qual acolho o requerimento do Ministério Público para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva [...]”



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou o que segue (fl. 203; grifos diversos do original): 



    "Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação, vez que a douta autoridade coatora apontou de maneira suficiente e fundamentada, a necessidade da segregação cautelar do paciente, notadamente para a garantia da ordem pública. Afinal, sem a pretensão de se adentrar o mérito da causa, bem como de revolver as provas dos autos, o que é incabível nesta sede, tem-se que, no presente caso, o crime de tráfico de drogas de que é acusado o paciente se revela de elevada gravidade concreta, eis ter sido apreendida considerável quantidade de entorpecente (1.189Kg de maconha – conforme Laudo acostado no documento de ordem n.º 12 – fls. 10/13), o que demonstra peculiar reprovabilidade da conduta, a demandar pronta atuação estatal por meio da segregação cautelar do agente. Ademais, pelo exame da CAC juntada aos autos (doc. de ordem n.º 10), verifico que o paciente ostenta condenação anterior pela prática do delito tipificado no artigo 16 da Lei 10.826/03, cuja condenação, embora não configure reincidência, por força do período depurador, constitui inegável mácula em seus antecedentes criminais." 



    Como se vê, a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada na especial gravidade do delito, evidenciada não apenas em razão da existência de anterior condenação pela prática do crime do art. 16, da Lei n. 10.826/2003, mas notadamente a partir da quantidade de substância entorpecente apreendida (1.189g de maconha), supostamente destinado a distribuição em estabelecimento prisional, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    (...).



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. Exemplificativamente:



    (...).



    Por fim, considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.” (destaquei).



    Ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Assim, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024



Ministro FLÁVIO DINO



Relator